Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-28.2019.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000859-28.2019.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante FV ENTRETENIMENTO LTDA. (FOLK VALLEY), é embargado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000859-28.2019.8.26.0650/50000 -Voto no 38714 - NAM
2
VOTO No 38714
EMB DE DECLARAÇÃO No: 1000859-28.2019.8.26.0650 /50000
COMARCA: Valinhos
EBTE.: FV Entretenimento Ltda. (Folk Valley)
EBDO.: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
NAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES.
Inexistência de omissão ou contradição. Demonstração de
inconformismo com o resultado do julgado. Não merece
acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da decisão
expressada no acórdão.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de f. 608/611 sustentando a omissão quanto à majoração ilegal da multa
cobrada pelo ECAD.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Apesar da insurgência, não há omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, mas mera insurgência com a fundamentação adotada.
Diferentemente do que alega a embargante, não houve
omissão com relação à majoração da multa aplicada pelo ECAD, apenas não se
reconheceu a ilegalidade como suscitado. Isto porque a majoração se deveu a
reiterada conduta da embargante em não recolher as contribuições legalmente
previstas.
Como salientado pelo acórdão, a contagem da venda de
ingressos não é critério para o cômputo da contribuição, cujo recolhimento se faz
necessário em razão do caráter de difusão pública de obra protegida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator